Tribunal: STF
Processo: HC 269913
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Bruno Sobreira da Costa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.074.569/GO, nos seguintes termos:
 
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de BRUNO SOBREIRA DA COSTA contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS na Apelação Criminal n. 811409- 36.2024.8.09.0146.
Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 33 [tráfico] e 35 [associação para o tráfico] da Lei n. 11.343/2006, às penas de 10 (dez) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com o pagamento de 1.471 (mil, quatrocentos e setenta e um) dias-multa.
Interposta apelação pela Defesa, o recurso foi parcialmente provido para absolver o paciente do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006, redimensionada a pena para 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa.
Rejeitados os embargos de declaração opostos, a Defesa interpôs recurso especial e recurso extraordinário, ainda pendentes de apreciação pelo Tribunal de origem. Neste writ, a Defesa suscita a nulidade das provas obtidas a partir da violação de domicílio. Ressalta que o cumprimento da diligência policial ocorreu em endereço diverso do que constava no mandado judicial. Argumenta que a tese de serendipidade não pode ser invocada para validar as provas obtidas diante da ilicitude da diligência originária. Pleiteia aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Afirma que o reconhecimento da nulidade não demanda revolvimento fático-probatório.
Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado e a expedição de alvará de soltura. No mérito, pleiteia o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e da inexistência de justa causa para manutenção da condenação. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da nulidade do acórdão por deficiência de fundamentação concreta quanto à existência de fundada suspeita.
É o relatório. Decido.
O Superior Tribunal de Justiça, considerando a necessidade de racionalização do emprego do remédio heroico, que reiteradamente é impetrado de maneira desvirtuada, alheia aos preceitos constitucionais e legais, entende ser incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sob pena subversão do sistema recursal e indevida supressão de instância. Confira-se: [...].
Na hipótese dos autos, conforme relatado pela Defesa e em consulta ao processo originário, observa-se que o paciente interpôs recurso especial, ainda pendente de apreciação pelo Tribunal local. Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já interposto o recurso cabível, sob pena de se permitir a utilização do habeas corpus como forma de superar, por via transversa, óbice de admissibilidade a recurso interposto. Nesse sentido: [...].
Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus. (doc. 20, pp. 4-6 – grifei).
 
Neste writ, o impetrante requer:
 
a. A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a suspensão imediata da execução da pena imposta ao paciente nos autos nº 5811409-36.2024.8.09.0146, com a consequente expedição de alvará de soltura, mediante a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico (Art. 319, IX, do CPP), até o julgamento definitivo do mérito desta impetração. b. O conhecimento do presente Habeas Corpus, superando-se o óbice da impetração contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior e o rigorismo do princípio da unirrecorribilidade, diante da patente teratologia do ato coator que se esquivou de analisar violação direta ao Tema 280-STF. c. No mérito, requer-se a concessão definitiva da ordem, ainda que de ofício (Art. 654, § 2º, CPP), para: Reconhecer a nulidade absoluta da busca domiciliar realizada em endereço diverso (Rua B, quadra 4, lote 22B) daquele constante no mandado judicial (Rua Vidal e Miranda, quadra 5, lote 24), por frontal violação ao Art. 5º, XI, da Constituição Federal. Declarar a ilicitude de todas as provas obtidas na referida diligência e de todas as provas dela derivadas (quebras telemáticas, confissões e depoimentos subsequentes), por força da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (Art. 157, § 1º, CPP). Determinar o desentranhamento de tais elementos dos autos e, consequentemente, a cassação do édito condenatório por absoluta ausência de suporte probatório hígido. Decretar a absolvição do paciente, nos termos do Art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal. d. Das Providências Processuais: A dispensa da solicitação de informações à autoridade coatora, por estar o feito devidamente instruído com a cópia integral dos autos originários. A intimação da douta Procuradoria-Geral da República para manifestação. A garantia do direito à sustentação oral por ocasião do julgamento perante a Turma, nos termos regimentais. (doc. 1, pp. 17-18).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 1.074.569/GO (doc. 20, pp. 4-6). Assim, em princípio, esta impetração não poderia ter seguimento, sob pena de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, estabelecidos no art. 102, da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
 
No caso, contudo, verifico situação jurídica favorável ao paciente, apta a mitigar o óbice acima apontado. Nessa mesma direção, por analogia:
 
Ementa HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA PELO JUÍZO PROCESSANTE. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, MANEJADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE DOIS ANOS DEPOIS. ACÓRDÃO DESFUNDAMENTADO. EXCEPCIONALIDADE AUTORIZADORA DA SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido do não-conhecimento de habeas corpus sucessivamente impetrado antes do julgamento de mérito nas instâncias anteriores (cf. HC’s 79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; 76.347-QO, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.238, da relatoria do ministro Moreira Alves; 79.748, da relatoria do ministro Celso de Mello; e 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa). Jurisprudência, essa, que deu origem à Súmula 691, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 2. Esse entendimento jurisprudencial sumular comporta relativização, quando de logo avulta que o cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5º da CF/88). 3. No caso, o paciente foi agraciado com a liberdade provisória em novembro de 2008. Sendo certo que, em 2010, no julgamento do recurso em sentido estrito manejado pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina determinou o recolhimento do paciente à prisão sem sequer enfrentar o fundamento lançado pelo Juízo Processante, bem mais próximo à realidade dos autos, para deferir a liberdade provisória a ele, paciente. Pelo que há evidente ofensa à garantia da fundamentação real das decisões judiciais. Garantia constitucional que se lê na segunda parte do inciso LXI do art. 5º e na parte inicial do inciso IX do art. 93 do Magno Texto e sem a qual não se viabiliza a ampla defesa, nem se afere o dever do juiz de se manter eqüidistante das partes processuais em litígio. 4. Ordem concedida para restabelecer a decisão que deferiu a liberdade provisória ao paciente, ressalvada a possibilidade de expedição de novo título prisional, embasado na concretude da causa. (HC 104.384/SC, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 5/5/2011 – grifei).
 
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, sob uma perspectiva garantista do processo penal, fixou entendimento no sentido de que “[a] aplicação da regra da unirrecorribilidade recursal não se aplica em caso de habeas corpus pela nobreza e peculiaridade constitucional dessa garantia fundamental”. (HC 228.330/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 25/5/2023, transitada em julgado em 31/5/2023 – grifei). Do mesmo modo, “[o] recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus” (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei). 
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM MENOR EXTENSÃO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE DO MÉRITO PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob fundamento de supressão de instância e ausência de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de ofício. A parte agravante requer a reconsideração da decisão ou, alternativamente, o provimento do agravo para afastar as nulidades processuais suscitadas e permitir a apreciação do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o não conhecimento do habeas corpus pelo STJ, com fundamento na existência de recurso pendente na origem e na inadequação da via eleita, configura ilegalidade flagrante; (ii) estabelecer se, diante da controvérsia e da jurisprudência do STF, é cabível a concessão de ordem de ofício para determinar o exame do mérito da impetração pelo STJ. III. Razões de decidir 3. A existência de recurso pendente interposto por corréu, com fundamento diverso, não constitui óbice processual legítimo ao não conhecimento de habeas corpus manejado individualmente por outro paciente, conforme jurisprudência consolidada do STF. 4. A inadmissão do habeas corpus pelo STJ, com base exclusivamente na inadequação da via eleita e na alegada pendência recursal, revela-se incompatível com a função protetiva do writ constitucional quando há indícios de ilegalidade manifesta. 5. A concessão da ordem de ofício, ainda que em extensão menor que a pretendida, justifica-se diante da flagrante ilegalidade decorrente da negativa de apreciação do mérito da impetração pelo STJ. 6. A manutenção da prisão domiciliar imposta ao paciente é preservada, por não ter sido objeto do pedido e estar fundamentada de forma idônea. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental provido. (RHC 252.522 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/6/2025 – grifei).
 
Ementa HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236. (HC 110.947/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2012 – grifei).
 
Ementa Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Negativa de seguimento pelo relator do writ no Superior Tribunal de Justiça confirmada pelo colegiado. Fundamento: agravo em recurso especial pendente de julgamento. Descabimento. Pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. Precedentes. Recurso provido para determinar o exame de mérito do habeas corpus. 1. É incabível, para restringir-se o conhecimento do habeas corpus, estabelecer-se pressuposto de admissibilidade não previsto na Constituição Federal. 2. É pacífico o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal de que a interposição de recurso especial contra acórdão de tribunal local não constitui óbice processual ao manejo concomitante do habeas corpus. Precedentes. 3. Recurso provido. (RHC 123.456/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2014 – grifei).
 
Ante o exposto, superado o óbice ao conhecimento desta impetração, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para determinar que o Ministro Relator, no Superior Tribunal de Justiça, conheça do HC 1.074.569/GO e, se não houver qualquer outro óbice, julgue o seu mérito.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência. Intime-se.
 
Publique-se.
 
Brasília, 23 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator